Tribunal: TJBA
Processo: 8024468-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024468-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALMEIDA CUNHA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA

Advogado(s)
:
AQUILA SILVA DE ALMEIDA

AGRAVADO: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE D
E
JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por
Almeida Cunha Máquinas e Ferragens Ltda.
contra decisão do
M.M
Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos a Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, de Família, Sucessões e Registros Públicos da Comarca de Euclides da Cunha/BA, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória n.º 8001065-62.2025.8.05.0078
, movida em face de
FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.
, que
indeferiu o pedido de gratuidade d
e
justiça
.

2.
A Agravante sustent
ou
ser microempresa de estrutura simples, alegando não possuir recursos financeiros para arcar com as custas processuais, requerendo a concessão da benesse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Definir
se a
A
gravante comprovou insuficiência financeira apta a justificar o deferimento da gratuidade d
e

J
ustiça
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita, apenas, aos que comprovarem insuficiência de recursos.

5.
Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade pode ser concedida à pessoa jurídica, desde que demonstrada incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais.

6.
O §3º do art. 99 do CPC estabelece presunção de veracidade,
somente,
em favor da
pessoa natural
, não se aplicando de forma automática às pessoas jurídicas.

7.
A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 481) exige a comprovação efetiva da hipossuficiência pela pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos.

8.
No caso concreto, a documentação apresentada não comprova a alegada incapacidade financeira, havendo indícios de que a empresa dispõe de condições para arcar com os encargos do processo.

9.
Ainda assim, diante do valor elevado das custas processuais R$ 7.942,30,
(sete mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta centavos),
admite-se,
de ofício
, o
parcelamento do pagamento em 10 prestações
, conforme autoriza o art. 98, §6º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido
, com a concessão, de ofício, do parcelamento das custas em 10 (dez) parcelas mensais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §6º, e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl na PET no REsp n. 2.116.203/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 17.02.2025, DJEN 24.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024468-03.2025.8.05.0000, em que figura como
A
gravante
ALMEIDA CUNHA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA
, sendo

A
gravad
a

a
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.